Tribunal: TJDFT
Processo: 0737213-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737213-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIO GUIMARAES CRUVINEL E PALOS AGRAVADO: DAMYANNA PEREIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURELIO GUIMARAES CRUVINEL E PALOS, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 207406903, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0727726-30.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de DAMYANNA PEREIRA RIBEIRO, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do agravo.” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial, no qual requereu a expedição de certidão de crédito para fins de protesto, o que foi indeferido na forma da decisão agravada. Narra que, em momento processual anterior, requereu o registro do nome do devedor em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, o que foi indeferido sob o fundamento de que a aplicação da ferramenta seria supletiva, apenas na impossibilidade de o credor adotar esta providência. Por esta razão, requereu a expedição da certidão de crédito, o que foi novamente indeferido. Argumenta que “apesar de o art. 517 do CPC tratar da expedição de certidão para viabilizar o protesto de título executivo judicial, existe a possibilidade de sua aplicação às execuções lastreadas em títulos executivos extrajudiciais, com amparo na aplicação subsidiária das normas do processo de conhecimento às execuções, como permite o parágrafo único do art. 771 do CPC.” Desse modo, entende ser “possível a expedição da certidão, que permite a inscrição do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes.” Colaciona precedentes. Destaca que a providência requerida atende aos princípios da razoável duração do processo, da boa fé processual e da cooperação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a imediata expedição da certidão de crédito. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID Num. 63678260) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, caso a certidão seja expedida, não há possibilidade de reversão dos efeitos negativos causados pelo protesto, ainda que este seja cancelado posteriormente. Ademais, como foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0733119-02.2024.8.07.0000, também distribuído a esta 3a Turma Cível, não há risco de arquivamento provisório do processo originário. Portanto, ausentes os requisitos, é necessário o indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo ao agravo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 09:51:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora